Tribunal: TJDFT
Processo: 0034810-23.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. FATO DE TERCEIRO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3o).
2. Ausente a comprovação de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.
3. Recurso conhecido e não provido.